Tribunal: TJPA
Processo: 0806603-26.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3423 - Alteração de limites
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806603-26.2022.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO MATOS

AUTORIDADE COATORA: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, X, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a decisão unipessoal do relator se encontra nos lindes do permissivo contido no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, X, do RITJPA, desprovido há de ser o agravo regimental contra ela manejado, que, na essência, apenas repristina as razões argumentativas lançadas no
writ
impetrado;

2. O
habeas corpus
não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado, quando cabível revisão criminal, inclusive já interposta e em regular tramitação, situação que configura mera repetição de pedido, agora disfarçado de
habeas corpus
, o que leva ao não conhecimento da impetração;

3. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por
PAULO SERGIO MATOS CARDOSO
, através do i. advogado, Dr.
NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR
, em face da resp. decisão monocrática proferida pelo relator à época, e. Juiz Convocado Dr. Altemar da Silva Paes, que nos autos do
habeas corpus
de nº
0806603-26.2022.8.14.0000
não conheceu da ordem impetrada por ter sido utilizado como sucedâneo de revisão criminal.

Em suas razões, Id. 11632649, sustenta, em síntese, que:

“(...).

Data máxima vênia
, em que pese o respeito tributado ao Eminente prolator, a r. decisão agravada merece ser reconsiderada ou, caso assim não se entenda, reformada, a fim de que se dê processamento ao
writ
e, depois, para que seja concedida a ordem.

E que, ao contrário do alegado na r. decisão monocrática, as questões ventiladas no
Habeas Corpus
de Id: 9372826 consistem em flagrantes ilegalidades na dosimetria da pena, cuja análise dispensa o exame aprofundado de fatos e provas, seja porque basta ler a sentença impugnada, seja porque as matérias nela tratadas, estão pacificadas no Superior Tribunal de Justiça no Supremo Tribunal Federal e inclusive no próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Aliás, esse foi o entendimento consignado no Parecer de Id: 9701239, no qual a Procuradoria de Justiça Criminal, conquanto tenha se manifestado pelo não conhecimento do
mandamus
, pugnou pela concessão da ordem, de ofício, para reformular os fundamentos içados à dosimetria da pena aplicada ao Agravante.

Em tempo, tanto o
Habeas Corpus
de Id: 9372826, quanto o Parecer Id: 9701239 ofertado pelo Ministério Público, encontram-se em consonância com iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que tem admitido a impetração de
Habeas Corpus
substitutivo de Revisão Criminal, conforme se infere do precedente jurisprudencial, cuja ementa abaixo se transcreve:

(omissis)

Outrossim, o “Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que é viável o exame da dosimetria da pena, por meio de habeas corpus, caso evidenciado eventual desacerto na consideração de circunstância judicial ou errônea aplicação do método trifásico, se daí resultar flagrante ilegalidade e prejuízo ao réu”, como

no caso vertente”. (HC 62891/BA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Julgado em 21/06/2007, QUINTA TURMA, DJ 06/08/2007).

Assim, ainda que, inadequada a impetração de
Habeas Corpus
em substituição à Revisão Criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, bem como da iterativa jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, cumpre, agora, demonstrar como ilegalidade na dosimetria da pena do Agravante pode ser examinada sem aprofundado de fatos e provas e com uma mera leitura da sentença atacada.

(...).” <sic>

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, inexistindo o impeditivo apontado na r. decisão agravada e, em decorrência das particularidades do caso, acima referidas, requer-se sua reconsideração, dando-se normal processamento ao remédio heróico, para que conquanto não conheça da presente impetração de Id: 9372826, conceda, contudo, a ordem, de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para afastar a análise negativa das moduladoras: antecedentes do crime, culpabilidade, conduta social; circunstâncias do crime, consequências do crime, comportamento da vítima, redimensionado a pena base para o mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão.

Na sequência, embora presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal (confissão espontânea), roga-se que a reprimenda seja mantida em 4 (quatro) anos, porquanto referida atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal fixado.

Outrossim, considerando a existência das majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma, requer-se a Vossa Excelência o aumento de pena na fração de 1/3, ao que, pugna-se para que a pena definitiva seja fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Finalmente, pugna-se a intimação do advogado signatário para fins de SUSTENTAÇÃO ORAL na sessão de julgamento do presente Agravo Regimental.” <sic>

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, Id. 12023729.

Com a aposentadoria do e. Juiz Convocado, Dr. Altemar da Silva Paes, relator do
habeas corpus
, os autos foram a mim redistribuídos no dia18/11/2022.

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Inicialmente, manejado o presente agravo regimental, nos termos do artigo art. 266, do RIJPA, tempestivamente, sendo hipótese de conhecimento, porém, desde logo adianto que decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Pois bem.

No tocante ao mérito deduzido neste recurso, observa-se que os argumentos que alicerçam a irresignação são inábeis para alterar o posicionamento que ora é fustigado, até porque limitados à reedição daqueles já estampados na inicial da ação mandamental.

No mais, para um melhor entendimento, transcrevo da resp. decisão recorrida, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Passo a decidir monocraticamente, com fundamento no art. 133, IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Como se extrai do relatório, o impetrante pretende, por meio de
habeas corpus
, a reformulação da dosimetria da pena aplicada à primeira fase, com o fim de redimensioná-la ao patamar de piso previsto no tipo, sob alegação de fundamentação inidônea.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do
habeas corpus
e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício, desde que não haja a necessidade de incursão probatória, o que não ocorre no presente caso.

Na espécie, o impetrante além de não ter adotado a via processual adequada, qual seja a Revisão Criminal - para que não houvesse prejuízo à defesa do paciente, a análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal, demandaria uma análise fático probatória dos autos em sua integralidade.

Ademais, verifico que no processo ao qual o impetrante faz referência (Processo nº 0008319-67.2010.8.14.0401), transcorreu o prazo legal sem a interposição de recurso de Apelação pelo Ministério Público e Defesa, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, em 17/01/2011, para o Ministério Público e em 24/01/2011 para a defesa.

Em verdade, apreciar o pedido de reformulação da dosimetria da pena, em sede de
habeas corpus
de um processo com trânsito em julgado estabelecido em 2011 (passados dez anos), sem uma análise pormenorizada dos autos em sua integralidade, no mínimo seria um atentado ao Princípio da Segurança Jurídica das decisões.

Nesse sentido, verifico que o presente
habeas corpus
é via inadequada ao caso, não sendo possível a sua concessão de ofício, ante a necessidade de dilação probatória, o que enseja o não conhecimento da ordem impetrada.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal, alinhada à orientação dos Tribunais Superiores, vem chancelando o posicionamento de não admitir a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordem na lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implica no não conhecimento da impetração.

Nessa direção, reiteradamente, vem se manifestando esta Seção de Direito Penal, conforme demonstra,
verbia gratia
, o seguinte aresto:

(omissis)

Ao caso, há óbice processual ao conhecimento da impetração pela via eleita inadequada ao caso, ante a necessidade de análise do contexto fático probatória não cabível na via de
habeas corpus
.

Por todo o exposto,
não conheço o
habeas corpus
.”
<sic>

Tal explanação se faz necessária, porquanto vislumbrou-se questão impeditiva ao conhecimento da impetração.

Com efeito, o
decisum
impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial em casos similares, situação que, forte no art. 133, X, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental.

Para corroborar os fundamentos aqui delineados, confira-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

(...).

7. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 710.459/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. AUSÊNCIA PEDIDO JUÍZO SINGULAR.

Não há falar em análise do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar se a matéria ainda não foi objeto de análise pelo juízo primevo, sob pena de supressão de instância.

(...).

ORDEM DENEGADA.

(TJ-GO – HC: 01481926020208090000, Relator: EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 14/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 14/04/2020)

HABEAS CORPUS.
ART. 157, §3º, 2ª PARTE C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP (LATROCÍNIO TENTADO). PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO
A QUO
.

O pleito de revogação da prisão preventiva do paciente encontra-se pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que impõe o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

(...).

(1246445, 1246445, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-12-17, publicado em 2018-12-18)

HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

Não tendo sido, o mérito do beneplácito, ainda, objeto de manifestação expressa do julgador a quo, inviável o pronunciamento deste Órgão Colegiado sobre a matéria, sob pena de supressão de instância e infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não conhecimento.

(3164580, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-02, Publicado em 2020-06-04)

Demais disso, destacou-se não ter sido possível constatar, em uma análise perfunctória, qualquer irregularidade teratológica evidenciada
primo ictu oculi
apta a justificar eventual concessão de ofício da ordem, daí porque conclui-se que a decisão agravada merece ser mantida integralmente,
concessa venia
.

À vista do exposto, não havendo nada a reconsiderar, conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 13/02/2023